Tribunal: TJDFT
Processo: 0707194-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PRÓTESE/PLACA DE TITÂNIO CUSTOMIZADA E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) LIGADOS AO ATO CIRÚRGICO. ILICITUDE DA RECUSA. COBERTURA DEVIDA.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde para custeio de cirurgia e fornecimento de prótese customizada, negou provimento ao recurso e, de ofício, fixou honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em processo envolvendo obrigação de fazer relacionada ao custeio de tratamento de saúde; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria relativa à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, indicando todas as premissas e fundamentos que conduziram o Colegiado à conclusão de que, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, o caso dos autos se enquadra em uma das hipóteses para a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, de modo que não se vislumbra qualquer vício por omissão.
5. A fixação da verba honorária por equidade foi expressamente justificada, considerando que as ações de obrigação de fazer voltadas ao custeio de tratamento médico tutelam bens jurídicos imensuráveis, como a saúde e a vida, circunstância que caracteriza o proveito econômico como inestimável e autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8o, do CPC e da tese firmada no Tema 1.076/STJ.
6. A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelos patronos e a natureza da obrigação imposta.
7. A mera insatisfação do embargante com o entendimento exarado não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível.
8. A oposição dos embargos sem apontamento consistente de vício caracteriza manifesta intenção protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, limitando-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. A interposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.